Tribunal: TJDFT
Processo: 0733009-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o (por analogia), ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade/unicidade recursal, suscitada pela parte ENEDINA DA CRUZ BARBOSA, em sede de contrarrazões ao agravo interno(ID 65899324). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.